Tribunal: TJDFT
Processo: 0716038-24.2021.8.07.0007
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-06-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0716038-24.2021.8.07.0007 RECORRENTE: CONSULTAR BRASÍLIA CENTRO DE DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL LTDA - ME RECORRIDO: PEDRO HENRIQUE MACEDO DANTAS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CHEQUE. CONTRATO DE COMPRA E VENDA. TRESPASSE. ART. 1.146 DO CC. DÉBITOS NÃO CATALOGADOS NA AVENÇA. RESPONSABILIDADE DO ALIENANTE. ALEGAÇÃO DE INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. COMPROVAÇÃO. AUSÊNCIA. ÔNUS DA PROVA DO EMBARGANTE. ART. 373, II, DO CPC. INEXIGIBILIDADE DO TÍTULO NÃO DEMONSTRADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Trata-se de embargos à execução de título executivo extrajudicial (cheque). Da petição inicial, colhe-se como tese central da embargante a ocorrência de suposto inadimplemento contratual por parte do exequente, que figurou como alienante no contrato de compra e venda de unidade escolar, consubstanciado na entrega do bem objeto da avença em desconformidade com o ajustado, bem como em omissão acerca de débitos relacionados ao objeto do contrato, o que tornaria inexigível o título. 2. A despeito de ser dotado de autonomia e abstração, inexistente a circulação do cheque, como na hipótese, é viável a discussão sobre a causa debendi que origina o aludido título executivo. Precedentes. 3. Da prova documental produzida pela embargante, a despeito de aduzir a irregularidade no credenciamento da escola, o que configuraria inadimplemento contratual, e o dispêndio financeiro com a contratação de consultoria para regularizar a situação, não há qualquer comprovação desses fatos, ônus que lhe incumbia, nos termos do art. 373, II, do CPC. 4. Quanto aos débitos supostamente existentes e não catalogados no contrato, se não foram previstos na avença, não vincula os contratantes adquirentes, conforme prevê o art. 1.146 do CC. A imputação da responsabilidade pelo pagamento das aludidas dívidas ao vendedor/exequente deve ser viabilizada de forma autônoma, não representa efetivo inadimplemento das obrigações assumidas no contrato, e, portanto, não tem aptidão para descaracterizar a exigibilidade do título. 5. Recurso conhecido e desprovido. A recorrente alega violação ao artigo 1.146 do Código Civil, sustentando que não tem responsabilidade pelo pagamento do débito devido a terceiros, uma vez que, por ausência de informação por parte do recorrido, não constou no contrato firmado entre as partes e não foi contabilizado no valor da compra do ponto educacional. Nesse sentido, aponta divergência jurisprudencial com julgado do TJSP. Requer, ainda, que todas as intimações sejam publicadas exclusivamente no nome do Dr. TIAGO SANTOS LIMA, OAB/DF 55.925 (ID 45697483). II – O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à suposta ofensa ao artigo 1.146 do Código Civil, bem como em relação ao indicado dissenso pretoriano. Isso porque, a turma julgadora, após detida análise do contexto fático-probatório e contratual dos autos, assentou que “Quanto aos débitos supostamente existentes e não catalogados no contrato com a concessionária de energia, o sindicato da categoria e a cobrança em reclamação trabalhista, como bem assinalado pela r. sentença, se não foram previstos na avença, não obriga aos contratantes adquirentes, conforme prevê o art. 1.146 do CC: (...) A imputação da responsabilidade pelo pagamento das aludidas dívidas ao vendedor deve ser viabilizada de forma autônoma, em nome das partes efetivamente envolvidas na avença, porquanto não representa efetivo inadimplemento das obrigações assumidas no contrato, e, portanto, não tem aptidão para descaracterizar a exigibilidade do título. Além disso, não consta dos autos informação de que as partes contratantes tenham vindicado a revisão ou rescisão contratual diante dos fatos novos capazes de ensejar eventual desequilíbrio imprevisto, a despeito de ter comprovado a remessa de notificação extrajudicial. Mais, a mera notificação extrajudicial sem contraposição ou qualquer manifestação expressa do notificado a esse respeito não enseja a assunção de obrigação não ajustada, como assinalou o decisum. Assim, a despeito das teses deduzidas pela embargante, a parte não logrou se desincumbir do seu ônus processual de comprovar a inexigibilidade do título, tampouco desconstituir a sua certeza e liquidez” (ID 44477367). Infirmar fundamento dessa natureza, como pretende a recorrente, é providência que encontra óbice nos enunciados 5 e 7 da Súmula do STJ, pois segundo jurisprudência reiterada da Corte Superior, “O recurso especial não comporta o exame de questões que impliquem revolvimento do contexto fático-probatório dos autos ou nova interpretação de cláusulas contratuais (Súmulas n. 5 e 7 do STJ)” (AgInt no AREsp n. 1.491.910/RS, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 13/3/2023, DJe de 16/3/2023). Ademais, em relação ao dissídio interpretativo, o STJ tem se manifestado no sentido de que “4. O reexame de fatos e provas e a nova interpretação de cláusulas contratuais em recurso especial são inadmissíveis. 5. A incidência das Súmulas 5 e 7 do STJ prejudica a análise do dissídio jurisprudencial pretendido. Precedentes desta Corte” (AgInt no AREsp n. 2.264.506/RJ, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 17/4/2023, DJe de 19/4/2023). Determino que todas as intimações relativas à recorrente sejam publicadas exclusivamente no nome do Dr. TIAGO SANTOS LIMA, OAB/DF 55.925 (ID 45697483). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A025